Tribunal: TJDFT
Processo: 0705357-88.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. “ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA” E “TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO COM ALTERAÇÃO DO CROMOSSOMO 10”. FÓRMULA. ALÉRGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA. TEMA No 106. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPRESCINDIBILIDADE DEMONSTRADA. OBRIGAÇÃO. DISTRITO FEDERAL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. PRAZO MÁXIMO DE FORNECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. À vista da diretriz estabelecida pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1023 do CPC, os embargos de declaração deverão conter os fundamentos jurídicos pelos quais a parte entende que o ato decisório impugnado deve suprir a omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material apontado. 2.1. É atribuição do embargante a demonstração dos motivos que sustentam o alegado desacerto da decisão recorrida, pois, ao contrário, não pode haver o conhecimento do recurso. 2.2. No caso em exame parte dos argumentos articulados pelo embargante são estranhos à questão fática controvertida.
3. A omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juízo singular de ofício ou a requerimento. 3.1. Verificada a ocorrência de omissão no acórdão, impõe-se o acolhimento dos embargos com o escopo de supressão da omissão apontada.
4. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e parcialmente providos, com a supressão da omissão apontada, com a subsequente fixação do prazo inicial de 6 (seis) meses referente ao fornecimento do medicamento “Fórmula Infantil Aptamil Pept”, em favor da embargada.